Tribunal: TJES
Processo: 5010537-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010537-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAULIO VANILSON GOMES DE ABREU
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA ABUSIVA DE AGENTE PÚBLICO. ACIONAMENTO DELIBERADO E IMOTIVADO DE SPRAY DE PIMENTA. USO DE FORÇA DESPROPORCIONAL. FATO PRESENCIADO POR TERCEIROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que foi vítima de conduta abusiva da guarda municipal. Narra que, ao ser abordado ao conduzir veículo, foi contra si utilizado spray de pimenta, sem qualquer razão aparente. Requer indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma do julgado.

3.
Entendo que a sentença exige reforma. Em que pese o juízo de origem entender pela ausência de comprovação suficiente de abuso por parte do guarda municipal, tem-se que os depoimentos prestados por ambas as testemunhas ouvidas nos presentes autos (id. 14991993 e 14991533) são no sentido de que o agente de trânsito se excedeu. Neste sentido: “
Ele pegou e simplesmente apertou o spray de pimenta no rosto do rapaz”
(
https://drive.google.com/file/d/1ECjDSPI7rC9Mb4DVXBLaob3WjS_J-ICE/view?usp=sharing
- 6’ 06’’). O depoimento de Leonardo da Silva e Silva também é no sentido de ter sido injusta a conduta do agente público (
https://drive.google.com/file/d/19bP-doaNjAGsUwwpyd4JV5KBZuTyCqDV/view?usp=sharing
– a partir de 1’45’’)
.

4.
Assim, tem-se que
a abordagem foi truculenta e incompatível com a normativa constitucional e infralegal, eis que o autor não representava qualquer espécie de risco e limitava-se a questionar a atuação do agente público, mas ainda assim teve contra si disparado spray de pimenta. O uso excessivo e desarrazoado de força não pode ser tolerado na construção de uma sociedade livre e democrática.

5.
Desta forma, entendo que o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual impõe-se a condenação do Estado no pagamento de indenização por danos morais. Neste sentido, consolidou-se a jurisprudência pátria: “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Atuação desproporcional de agente de segurança da EMURB, que espargiu spray de pimenta nos olhos de pessoa que se encontrava no Terminal Rodoviário do Município de São José do Rio Preto, pretextando legítima defesa, sob alegação de que o autor estaria participando de uma confusão generalizada – Depoimento verossímil de testemunha presencial, a confirmar a versão do autor – Responsabilidade civil configurada e reparação dos danos morais devida ao autor – Juros de mora devidos desde o ilícito, aplicando-se a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - A correção monetária corre a partir da data do arbitramento, que se viu confirmado – Recurso de apelação improvido e recurso adesivo provido
”

(TJ-SP - APL: 10049806920158260576 SP 1004980-69.2015.8 .26.0576, Relator.: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 08/05/2017, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/05/2017)

6.
Considerando-se que os fatos foram presenciados por terceiros, bem como o caráter inibidor e compensatório do instituto dos danos morais, mas sem se olvidar dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo para a reparação dos danos morais suportados pelo recorrente.

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando o requerido no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de atualização monetária e juros de mora a partir da presente data.

8.
Sem condenação em custas e honorários, diante do parcial provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)